Tribunal: TJMT
Processo: 1011401-33.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011401-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDO
S UNILATERAIS

SEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA
.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
seguradora
contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento proposta em face de
concessionária distribuidora de energia elétrica
, na qual se pleiteia o reembolso de valores pagos a segurados por danos em equipamentos eletroeletrônicos supostamente decorrentes de oscilações na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se há comprovação do nexo causal entre os danos suportados pelos segurados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, a justificar o direito regressivo da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois apresenta fundamentos de fato e de direito que impugnam a sentença, permitindo a compreensão da irresignação recursal.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, §6o, da CF e do art. 14 do CDC.

A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado ao efetuar o pagamento da indenização, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF, podendo ajuizar ação regressiva contra o causador do dano.

A configuração do dever de indenizar exige a comprovação do dano e do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os prejuízos suportados.

O laudo técnico apresentado é unilateral, genérico e desprovido de qualificação profissional do responsável, não demonstrando a metodologia empregada nem a origem dos danos, sendo insuficiente para comprovar o nexo causal.

O descarte dos equipamentos danificados impede a realização de perícia técnica, comprometendo a demonstração da causa dos danos.

A inversão do ônus da prova não dispensa a apresentação de elementos mínimos de verossimilhança, inexistentes no caso concreto.

A ausência de prova técnica idônea impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária e afasta o dever de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas exige a comprovação do nexo causal entre a falha do serviço e o dano. 2. A seguradora sub-rogada deve demonstrar o fato constitutivo de seu direito para obter ressarcimento. 3. Laudo técnico unilateral, sem qualificação profissional e sem fundamentação técnica, é insuficiente para comprovar o nexo causal. 4. A ausência de preservação dos equipamentos danificados pode inviabilizar a prova pericial e comprometer a demonstração do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CC, art. 786; CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019; TJMT, N.U 1007240-77.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 31.10.2025; TJMT, N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.06.2023; TJMT, N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.10.2023.

R E L A T Ó R I O

AP
1011401-33.2024.8.11.0041

YELUM SEGUROS S/A (LIBERTY SEGUROS S/A)
X ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓR
IO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por LIBERTY SEGUROS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em
10% sobre o valor atualizado da causa
.

A
apelante sustenta que houve equívoco na distribuição do ônus da prova,
ao argumento que
caberia à concessionária demonstrar a regularidade do serviço prestado
.

Aduz
que o nexo causal está comprovado pelos laudos técnicos apresentados, os quais são válidos e suficientes para demonstrar a origem elétrica dos danos
.

Argumenta
que a exigência de preservação dos equipamentos danificados configura prova diabólica
.

Ao final, alega
que a concessionária não apresentou relatórios que comprovassem a ausência de perturbações na rede elétrica, conforme exigido pela ANEEL.

P
osto isso, pugna pela reforma da sentença
.

Contrarrazões apresentadas à id. de n.
355236372
, ocasião em que a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
(DA
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
)

Eminentes Pares:

Como dito, a apelada suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da
inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo
,

REJEITO

a preliminar.

É como
voto.

VOTO

MÉRITO

Eminentes pares:

Na hipótese, t
rata-se de
a
ção
regressiva de ressarcimento
de danos materiais
, na qual a autora

alegou que seu
s
segurado
s
,
Eliezer Gomes Borba e Luzia de Fatima Xavier Rezende
, sofre
ram danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes
de oscilações
/variações de tensão elétrica na rede de distribuição administrada pela requerida
.

Sustentou que, após regulação do
s
sinistro
s
e constatado
s
o
s
nexo
s
causa
is
entre os danos e a má prestação do serviço, efetuou o pagamento da indenização securitária no valor
total
de R$
9.867,60
(
nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos)
.

Afirmou que, em virtude da sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF, adquiriu o direito de regresso contra a ré.

Com essas narrativas postulou pela condenação da requerida ao pagamento do valor correspondente à indenização pag
a ao segurado
, a título de regresso, em razão dos danos decorrentes d
a falha na prestação de serviços,
acrescido de juros
legais e correção monetária
, ambos
a partir do desembolso.

Depois do regular trâmite processual, o juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este arbitrados
10% sobre o valor atualizado da causa
, sentença contra a qual
a
autor
a
/apelante se insurge.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamentos eletrônicos do segurado da apelante, supostamente decorrentes de oscilações na rede elétrica.

É incontroverso nos autos que a apelante, na condição de seguradora, efetuou o pagamento de indenização ao
s
seu
s
segurado
s
,
Eliezer Gomes Borba e Luzia de Fatima Xavier Rezende
, no valor
total
de
R$ 9.867,60 (nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos)
, em razão de danos causados a equipamentos eletroeletrônicos, supostamente decorrentes de oscilação na rede elétrica.

Também é pacífico o entendimento de que, nos termos do art. 786 do Código Civil, a seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, no limite do valor respectivo.

Nesse sentido, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Contudo, para que a seguradora obtenha êxito na ação regressiva, é necessário que comprove o nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado e a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

No caso em análise, o único documento apresentado pela apelante para comprovar o nexo causal foi um laudo técnico que, como bem observado pelo magistrado de primeiro grau, não contém a indicação da formação profissional do técnico responsável pela sua elaboração, nem qualquer elemento que demonstre sua capacidade técnica para realizar tal avaliação.

O documento apresentado como laudo técnico é extremamente sucinto, limitando-se a indicar c
omo "motivo dos danos
:
descarga
elétrica
/queda de energia
", sem qualquer fundamentação técnica ou descrição dos métodos utilizados para chegar a tal conclusão.

Ademais, conforme informado pela própria apelante, os equipamentos danificados foram descartados, o que inviabilizou a realização de perícia técnica que poderia esclarecer definitivamente a origem dos danos. Tal circunstância, por si só, compromete significativamente a possibilidade de comprovação do nexo causal, elemento essencial para a configuração da responsabilidade civil.

Não se desconhece que, em determinadas situações, a inversão do ônus da prova pode ser aplicada em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Contudo, mesmo com a inversão, é necessário que o autor apresente um mínimo de elementos que indiquem a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no presente caso.

A jurisprudência deste Tribunal tem se
firmado no sentido de que laudo
técnico unilatera
l, desprovido
da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento movida contra
concessionária de energia elétrica, por supostos danos elétricos causados a equipamentos de segurados, no montante de R$ 10.041,44, com base em laudos técnicos produzidos unilateralmente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia é civilmente responsável pelos danos causados aos equipamentos eletrônicos dos segurados da apelante, em razão de oscilação na rede elétrica, a justificar o direito de regresso da seguradora.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, e dos
arts
. 14 e 22 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

A sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados está amparada no art. 786 do CC, desde que comprovado o nexo causal entre a falha do serviço e os danos sofridos.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante, além de genéricos e unilaterais, não apresentam qualquer qualificação dos profissionais subscritores, tampouco esclarecem a origem dos danos, sendo inaptos para comprovação do nexo causal.

Inexistente prova técnica idônea que demonstre a relação entre os danos e eventual falha no fornecimento de energia, não se configura o dever de indenizar por parte da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos elétricos causados a consumidores é objetiva, mas depende da demonstração do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano sofrido.
2. Laudo técnico unilateral, desprovido de fundamentação técnica e qualificação profissional, é insuficiente para comprovação do dever de indenizar.
”

(N.U 1007240-77.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Nesse contexto, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre os dano
s sofridos pelos equipamentos do
s
segurado
s
e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

Ressalto que, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre sua conduta e os danos alegados para configuração do dever de indenizar, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- EQUIPAMENTOS
AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
(TJMT - N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS
SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJMT - N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

Nesse contexto, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o nexo causal entre os danos sofridos pelo
s
segurado
s
e a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
via de consequência majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor atualizado da causa
, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026